Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-66.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. IMPOSTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO.
1. A homologação da partilha ou da adjudicação está condicionada à demonstração do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e outros tributos devidos pelos bens inventariados, assim como eventual Imposto de Renda (IR) devido pelo espólio pelas rendas dos bens inventariados. Art. 192 do Código Tributário Nacional (CTN).
2. O Código de Processo Civil não condiciona a homologação da partilha ou a expedição e entrega de documentos, como o formal de partilha e a carta de adjudicação, à prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) no arrolamento comum. A previsão contida no código é de intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo. Qualquer discussão em relação ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) deverá ocorrer exclusivamente no âmbito administrativo. Art. 659, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida.